Tribunal: TJBA
Processo: 8041211-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041211-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL JOSE SANTOS LIMA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento das Apelações Cíveis Simultâneas interpostas em face da sentença que julgou a
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Alegação de omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Acórdão que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. Obrigação de fazer que possui conteúdo econômico mensurável. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8041211-22.2024.8.05.0001
,
que tem como embargante

GABRIEL JOSÉ SANTOS LIMA CARDOSO
e, como embargada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto do Relator.